Tribunal: TJDFT
Processo: 0703993-68.2024.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703993-68.2024.8.07.0011 RECORRENTE: SABINO LUBISCO VIANA DE SANT’ANA RECORRIDOS: FRANCISCO CLEUTON GONCALVES BEZERRA, ILDERLANE RODRIGUES DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DÉBITOS CONDOMINIAIS ANTERIORES À POSSE. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM O CONDOMÍNIO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de ressarcimento relativa ao pagamento de débitos condominiais anteriores à imissão de posse em imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda. A sentença condenou o réu à restituição integral do valor pago pelos autores. O réu interpôs apelação pleiteando: (i) concessão de justiça gratuita; (ii) reconhecimento de inépcia da inicial; e (iii) improcedência dos pedidos por ausência de título exigível. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao réu; (ii) verificar se a petição inicial é inepta por suposta inconsistência no valor do débito condominial apresentado; e (iii) estabelecer se é devido o ressarcimento ao promitente comprador pelos valores pagos a título de débitos condominiais anteriores à posse do imóvel. III. Razões de decidir 3. A declaração de hipossuficiência do apelante, corroborada por documentos que demonstram renda mensal modesta e despesas compatíveis, é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 4. A petição inicial cumpre os requisitos legais, apresentando causa de pedir e pedido certos e determinados, além de estar acompanhada dos documentos essenciais à compreensão da demanda. A alegação de divergência de valores não configura inépcia, sendo matéria de mérito. 5. A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do IRDR no 06 do TJDFT, estabelece que o pagamento de taxas condominiais anteriores à imissão de posse é de responsabilidade do promitente vendedor. Sendo o imóvel entregue aos autores apenas após o período do débito, é legítima a pretensão de ressarcimento. 6. A transação celebrada com o condomínio, ainda que com valores superiores ao débito original, constitui negócio jurídico válido, resultante da inadimplência do vendedor. O valor de R$ 25.000,00 pago pelos autores encontra respaldo documental nos autos. IV. Dispositivo 7. Deu-se parcial provimento ao apelo. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, caput, e 99, § 3o; CC/2002, arts. 421, 422, 427 e 840. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1430446, 0703064-22.2021.8.07.0017, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 09/06/2022, DJe 24/06/2022; TJDFT, IRDR no 06, Acórdão 1069061, 2016.00.2.034904-4, Rel. Des. Teófilo Caetano, Câmara de Uniformização, j. 27/11/2017, DJe 23/01/2018. O recorrente alega violação ao artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando demonstrada a inépcia da petição inicial dos recorridos, razão pela qual o processo deveria ter sido extinto ainda no juízo de primeiro grau. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 330, inciso I, do CPC. A turma julgadora, atenta aos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “A petição inicial cumpre os requisitos legais, apresentando causa de pedir e pedido certos e determinados, além de estar acompanhada dos documentos essenciais à compreensão da demanda.” (vide item 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “A revisão das conclusões do tribunal local sobre inépcia da inicial e interesse de agir demandaria reexame de fatos e provas, procedimento vedado pela Súmula 7 do STJ.” (AREsp n. 2.858.659/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K